Tribunal: TJDFT
Processo: 0729922-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729922-70.2023.8.07.0001 DECISÃO Indefiro o pedido de adiamento da Sessão de julgamento (id 61904345), considerando que há outros três advogados constituídos. Acrescento que, caso queira, a sustentação oral poderá ser realizada por videoconferência. À Secretaria para disponibilizar o link de acesso ao advogado. Intimem-se. Brasília/DF, 23/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator